Tribunal: STF
Processo: Rcl 85252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pirapora contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo/MG, nos autos do processo nº 5002939-07.2024.8.13.0512, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema nº 600 da Repercussão Geral.



    O Município de Pirapora narra que, no processo em referência, foi demandado em ação de cobrança ajuizada por Jaqueline Barroso Romualdo, com objetivo de - com base “na Lei Municipal nº 2.259/2015 e no princípio da isonomia com os Professores da Educação Básica (PEB), apesar da ausência de previsão legal específica para a sua carreira - obter o recebimento da Gratificação de Incentivo à Regência, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico mensal.



    Prossegue afirmando que, após percorrido o iter processual, interpôs recurso extraordinário cuja negativa de seguimento resultou mantida em sede de agravo interno, “sob o fundamento de que a controvérsia demandaria reexame de provas e análise de legislação infraconstitucional local, atraindo as Súmulas nº 279 e 280 e o Tema nº 144 do STF” (e-doc. 1, p. 3).



    Afirma, ainda que protocolou 



    “Agravo em Recurso Extraordinário (ID-512073343, utilizando-se do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, com o objetivo de destrancar o Recurso Extraordinário e submeter a matéria ao crivo do Supremo Tribunal Federal, reafirmando que a questão central é de direito constitucional e não demanda reexame de provas ou análise de lei local para interpretação, mas sim para constatar a ausência de previsão legal.



    No entanto, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo, por meio da decisão de ID-525072171, negou conhecimento a este último agravo (Agravo do art. 1.042, do CPC), sob o argumento de que a via eleita seria imprópria, caracterizando ‘erro grosseiro’, uma vez que o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos seria o agravo interno, previsto no artigo 1.021, do CPC, conforme estabelece o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal. 



    Pior, declarou o trânsito em julgado do feito. É contra essa última e mais grave decisão, que encerra de forma prematura e equivocada a via recursal constitucional, que o Município de Pirapora se insurge por meio desta Reclamação Constitucional”. (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta, sob esse panorama, que 



    “tem enfatizado que a controvérsia não se resume à interpretação de lei infraconstitucional ou reexame de fatos, mas sim à aplicação direta de preceitos constitucionais e precedentes vinculantes do STF. A questão fundamental é se o Poder Judiciário pode, com base na isonomia e na ausência de lei específica, conceder vantagem remuneratória a servidor público, invadindo a esfera de competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo, em clara afronta à separação dos poderes (art. 2º, da CF) e à reserva legal em matéria remuneratória (art. 37, X, e 169, da CF).” (e-doc. 1, p. 4).



    Defende, assim, que decisão reclamada, 



    “ao negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário por suposto ‘erro grosseiro’ na escolha da via recursal e, ademais, declarar o trânsito em julgado do processo, incorre em manifesta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e em flagrante desrespeito à autoridade de suas decisões, notadamente a Súmula Vinculante nº 37 e o Tema nº 600 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 4). 



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada e, no mérito, 



    “a. Cassa[r] a decisão reclamada de ID-525072171, bem como das decisões anteriores de IDs 499284589 e 508487973, que impediram a subida do Recurso Extraordinário. 



    b. Determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário (ID-492626139), remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para seu devido julgamento de mérito. 



    c. No mérito do Recurso Extraordinário, julgar improcedente o pedido inicial da Agravada, em estrita conformidade com a Constituição Federal, a Súmula Vinculante nº 37 e o Tema nº 600 da Repercussão Geral do STF, afastando a concessão de gratificação remuneratória sem previsão legal específica e por isonomia.” (e-doc. 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve o seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-doc. 5), conclusão mantida em sede de agravo interno (e-doc. 3).



    Contra essa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, nos termos descritos a seguir:



    “Trata-se de agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e a agravo interno, com fundamento em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC. 



    A via eleita é imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos é o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, conforme estabelece o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal.



    Considerando-se haver expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC no lugar do agravo interno. 



     Em situações como a deste feito, os Tribunais Superiores têm determinado o retorno dos autos à instância a quo, sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa ao Tribunal ad quem, uma vez que as Cortes de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão de negativa de seguimento a recursos extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática da repercussão geral.



    Desse modo, estando a decisão agravada lastreada, exclusivamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC é manifestamente incabível. 



     Por fim, saliento que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal, conforme precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal (ARE 1530928 AgR; ARE 1113239 ED-AgR; ARE 1433939 ED-AgR; e, AI 562604 AgR). 



    Desse modo, certifico, desde já, o trânsito em julgado do presente feito.” (e-doc. 4, p. 2-4).



    Sob essa perspectiva, vale rememorar que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Outrossim, o Município de Pirapora defende que a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo/MG acabou por manter, nos autos do processo nº 5002939-07.2024.8.13.0512, resultado contrário à Súmula Vinculante nº 37, que possui o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias., 



    Por pertinente, transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos constantes da sentença mantida em sede de recurso inominado:



    “Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora tem direito ao recebimento da gratificação de incentivo à regência, no percentual de 10% sobre o vencimento básico mensal. 



    A Lei Municipal nº 2.259/15, em seu artigo 86, dispõe que: 



    Art. 86: Os servidores integrantes da carreira de professora de educação básica na forma instituída por esta lei, prevista nos artigos 62 e 63, farão jus a gratificação de incentivo a regência e gratificação de incentivo à assiduidade, equivalente a 10% (dez por cento) e 7% (sete porcento) respectivamente. 



    Além dessa Lei, tem-se o Decreto nº 22/2015 que dispõe sobre a regulamentação do art. 86 da Lei municipal, veja-se: 



    Art. 1º: Fica decretado a Gratificação de Incentivo a Regência para os servidores integrantes da carreira de professor de educação básica, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico mensal percebido pelo professor ocupante do cargo efetivo que atua na regência de turma e/ou aulas na Educação Infantil, Pré-escola (...) que trabalhe diretamente com o aluno por no mínimo 04 (quatro) horas diárias, com o objetivo de incentivar o professor que está em efetivo exercício em sala de aula. 



     Resta saber se a autora faz parte da educação básica.



    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 21, define que a educação escolar é composta pela educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.



    Confira-se: 



    Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 



    I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 



    II – Educação superior. 



    Ademais, o artigo 29 da referida lei, conceitua a educação infantil como sendo: 



    Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.



    No âmbito municipal, foi criada a Lei Municipal nº 2.259/2015 que dispõe sobre o sistema de Educação do Município de Pirapora e Sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Pessoal do Magistério. 



     Desta forma, é evidente que a parte autora se enquadra como professora da educação básica, pois a lei Municipal 2.259/2015, em seu artigo 5º parágrafo único, diz:



    Art. 5º. A Educação Básica será prestada pelo Município de Pirapora de forma universal e gratuita, tendo por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo único. Considera-se educação básica aquela formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sendo este último dependente da conveniência e oportunidade para sua implantação no âmbito municipal.



    A referida Lei, em seu artigo 6º delimita o campo de atuação da educação infantil, sendo ela:



    Art. 6º:A educação infantil será oferecida em: I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. II – Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 



      Dessa forma, conclui-se que as professoras das creches municipais fazem parte da educação infantil, visto que atendem os requisitos previstos em lei para tal enquadramento. 



    Deste modo, resta evidente que a parte autora faz jus ao benefício. E de antemão esclareço que a aplicação da Lei não cria um direito para os professores, mas tão somente fazem que sejam cumpridos. 



    Noutras palavras, o recurso hermenêutico em tela não representa ofensa à lógica plasmada na Súmula de efeitos vinculantes nº 37 (STF), segundo a qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’ (e-doc. 2, p. 99-100)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, sobressai que em momento algum a autoridade reclamada se valeu do princípio da isonomia para conceder a vantagem pleiteada.



    Ao contrário, por considerar que Jaqueline Barroso Romualdo integra a carreira de professor de educação básica, nos termos definidos nos art. 5º, parágrafo único, e art. 6º, da Lei Municipal 2.259/2015, reconheceu preenchidos os requisitos para o recebimento da gratificação de incentivo à regência, no percentual de 10% sobre o vencimento básico mensal (art. 86 da Lei Municipal nº 2.259/15) - o que evidencia a ausência de identidade material com o paradigma pautado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. 



    Ressalte-se, outrossim, que a correção ou não do julgamento proferido a origem quanto à implementação da referida vantagem na carreira do magistério público municipal envolve a análise de legislação local.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente